Tribunal: TJBA
Processo: 8058184-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058184-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO BOSCO FERREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. SORAFENIBE (NEXAVAR). CARCINOMA HEPATOCELULAR. TEMA 106 DO STJ E TEMAS 6 E 1234 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia ao fornecimento do medicamento Tosilato de Sorafenibe (Nexavar), prescrito ao paciente de 79 anos, portador de Doença Crônica Parenquimatosa do Fígado Avançada associada a Carcinoma Hepatocelular (BCLC B), sem perspectiva de transplante hepático e com resposta apenas parcial à quimioembolização. O agravante sustenta a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, a hipossuficiência econômica e o cumprimento dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores, requerendo a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos fixados no Tema 106 do STJ e nos Temas 6 e 1234 do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a tutela de urgência deve ser concedida diante da gravidade do quadro clínico e do parecer técnico desfavorável do NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da CF/1988 assegura o direito à saúde como dever do Estado, e a Lei nº 8.080/1990 prevê a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, impondo ao Poder Público o dever de garantir tratamento adequado quando demonstrada necessidade individual.

O Tema 106 do STJ exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado quanto à imprescindibilidade e ineficácia das alternativas do SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA, requisitos que se mostram presentes no caso.

O laudo médico circunstanciado, subscrito por especialista que acompanha o paciente, comprova a falha terapêutica prévia, o esgotamento das alternativas disponíveis e a indicação do Sorafenibe como única opção sistêmica viável, evidenciando a imprescindibilidade clínica.

A hipossuficiência econômica é demonstrada por documentação idônea, sendo o paciente assistido pela Defensoria Pública, sem condições de arcar com tratamento de alto custo sem prejuízo de sua subsistência.

O medicamento possui registro sanitário válido na ANVISA, atendendo ao requisito objetivo fixado pelos precedentes vinculantes.

A negativa administrativa foi comprovada, e a aplicação automática da não incorporação prevista na Portaria SCTIE/MS nº 35/2018, sem consideração das peculiaridades clínicas do paciente e do esgotamento terapêutico, revela motivação insuficiente no caso concreto, legitimando o controle jurisdicional nos termos do Tema 6 do STF.

O parecer do NATJUS, embora relevante, não possui caráter vinculante e deve ser sopesado com os demais elementos probatórios, especialmente quando reconhece benefício clínico, ainda que modesto, em sobrevida global para a patologia em questão.

A exigência de evidência científica de alto nível não implica demonstração de cura, bastando comprovação de eficácia e segurança para a indicação aprovada, o que se verifica em cognição sumária nesta fase processual.

O perigo de dano está configurado diante da idade avançada do paciente, da gravidade da neoplasia hepática e do risco concreto de progressão irreversível da doença, sendo a postergação do tratamento apta a frustrar a utilidade do provimento final, nos termos do art. 300 do CPC.

O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve integralmente a controvérsia deduzida no agravo interno, restando prejudicada sua apreciação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrados, cumulativamente, laudo médico fundamentado quanto à imprescindibilidade e à ineficácia das alternativas disponíveis, incapacidade financeira do paciente, registro na ANVISA e negativa administrativa.

O parecer do NATJUS não possui caráter vinculante e deve ser sopesado com o laudo médico individualizado e com as circunstâncias clínicas do caso concreto.

A aplicação automática de decisão de não incorporação da CONITEC, sem análise das peculiaridades clínicas do paciente, admite controle jurisdicional para evitar proteção insuficiente ao direito fundamental à saúde.

Em caso de neoplasia avançada, o risco de progressão da doença caracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, “d”; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 106; STF, RE nº 566.471 (Tema 6); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234).

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

a
o recurso para determinar que o Estado da Bahia forneça, de forma contínua e na dosagem prescrita pelo médico assistente, o medicamento
Tosilato de Sorafenibe (Nexavar)
ao Agravante, enquanto perdurar a necessidade clínica, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01